Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-61.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1013315-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) VIGENTE. ART. 14, II, DO RICMS/MT. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de CDA relativa ao ICMS incidente sobre operação interestadual de trator agrícola, diante da ausência de CND válida à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais alegadamente violados pela exigência, prevista no art. 14, II, do RICMS/MT, de apresentação de CND vigente como condição para fruição de benefício fiscal do Convênio ICMS nº 52/91.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão central, reconhecendo a legitimidade da exigência da CND vigente como obrigação acessória compatível com o Convênio ICMS nº 52/91 e com a legislação aplicável.

5. A ausência de manifestação nominal sobre cada dispositivo invocado não configura omissão quando a fundamentação abrange a matéria de forma global e suficiente.

6. Consignado, para fins de prequestionamento, que não houve violação aos arts. 155, § 2º, XII, “g”, 150, § 6º, e 84, IV, da CF/1988; arts. 102 e 176 do CTN; LC nº 24/1975; e art. 145, IV, da CE/MT.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com suprimento pontual para prequestionamento, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento: “
A exigência de apresentação de CND vigente, prevista no art. 14, II, do RICMS/MT, como condição para fruição de benefício fiscal do Convênio ICMS nº 52/91, constitui obrigação acessória legítima, não configurando violação ao princípio da legalidade tributária ou à hierarquia normativa.
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 293185864):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO FISCAL SOBRE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. LEGITIMIDADE DO REQUISITO REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20216408, relativa a ICMS incidente sobre venda interestadual de trator agrícola, em razão de a operação ter ocorrido sem a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) válida.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência, por regulamento estadual, da apresentação de CND vigente como condição para fruição de benefício fiscal previsto no Convênio ICMS nº 52/91, à luz da legalidade e da hierarquia entre normas infralegais e convênios interestaduais.

III - Razões de decidir

3. A exigência de CND, prevista no art. 14, II, do RICMS/MT, vigente à época, constitui obrigação acessória válida, que visa a assegurar a regularidade fiscal como condição ao gozo do benefício.

4. Tal exigência não extrapola os limites do poder regulamentar, tampouco inova no ordenamento, servindo como instrumento legítimo de controle e fiscalização tributária.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já reconheceram a legitimidade da imposição de obrigações acessórias para fruição de incentivos fiscais, desde que voltadas à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte.

6. A agravante não apresentou CND válida no momento da operação, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o direito invocado, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada.

7. Ausência de prova inequívoca de nulidade do título executivo ou de ilegalidade flagrante. Presunção de legitimidade do lançamento mantida.

IV - Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição de benefício fiscal, prevista em regulamento estadual, quando destinada a comprovar a regularidade fiscal do contribuinte. 2. A norma regulamentar estadual que estabelece obrigação acessória não viola o princípio da legalidade tributária nem inova indevidamente na ordem jurídica quando compatível com convênios firmados no âmbito do CONFAZ".

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, alegando que o colegiado não se manifestou sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados (CF, art. 155, § 2º, XII, “g”; LC nº 24/75; CTN, arts. 102 e 176; CF, art. 150, § 6º; art. 84, IV, da CF; art. 145, IV, da CE/MT), que, a seu ver, impediriam o Estado de Mato Grosso de criar requisito não previsto no Convênio 52/91 para a fruição de benefício fiscal.

Requer, ainda, manifestação para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, argumentando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e que o recurso traduz mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. contra o v. acórdão de Id. 298850381, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade da CDA nº 20216408, relativa ao ICMS incidente sobre operação interestadual de trator agrícola (NF nº 5951, julho/2019).

O acórdão embargado assentou, em síntese, que a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) vigente, prevista no art. 14, II, do RICMS-MT, constitui obrigação acessória legítima, destinada a comprovar a regularidade fiscal do contribuinte como condição para o gozo de benefício fiscal previsto no Convênio ICMS nº 52/91, não havendo extrapolação do poder regulamentar ou violação ao princípio da legalidade tributária.

A embargante sustenta que este Colegiado deixou de se pronunciar, de forma expressa, sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que, segundo sua ótica, limitariam a competência regulamentar do Estado de Mato Grosso para instituir requisitos não previstos em Convênio ICMS para a fruição de benefícios fiscais.

Cita, dentre outros, os arts. 155, § 2º, XII, “g”, 150, § 6º, e 84, IV, da Constituição Federal; arts. 102 e 176 do CTN; Lei Complementar nº 24/75; e art. 145, IV, da CE/MT.

Aduz, em síntese, que o art. 14, II, do RICMS-MT, ao exigir Certidão Negativa de Débitos vigente, inovou indevidamente no ordenamento jurídico, afrontando o princípio da legalidade tributária e a hierarquia normativa, razão pela qual o colegiado deveria ter reconhecido a nulidade da exigência.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste a embargante.

Inicialmente, é relevante destacar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida a julgamento — o que efetivamente ocorreu no presente caso.

No caso em exame, não se vislumbra a alegada omissão substancial. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão central suscitada pela embargante: a legitimidade da exigência de apresentação de CND vigente como condição para fruição de benefício fiscal previsto no Convênio ICMS nº 52/91.

Destaco trecho da decisão colegiada:

[...] A matéria em debate envolve a relação hierárquica entre convênios interestaduais e regulamentos estaduais, bem como os limites do poder regulamentar na imposição de requisitos para usufruto de benefícios fiscais. Com efeito, o Convênio ICMS n.º 52/91 disciplina de modo objetivo a possibilidade de redução da base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas. Todavia, a legislação estadual, no exercício de sua competência regulamentar, estabeleceu à época dos fatos — por meio do art. 14, II, do RICMS/MT — a obrigatoriedade de o contribuinte manter regularidade fiscal, mediante apresentação de CND atualizada, com a devida identificação no documento fiscal. [...] Tal exigência, ao contrário do alegado pela agravante, não afronta o princípio da legalidade tributária nem inova indevidamente na ordem jurídica. Trata-se de norma acessória, cuja função é comprovar a regularidade fiscal do contribuinte como condição ao gozo de incentivo fiscal previsto em convênio. Portanto, consiste em medida legítima de controle e fiscalização, destinada a assegurar a efetividade e a segurança jurídica na concessão de benefícios que, por sua própria natureza, representam renúncia de receita pública. (Id. 298850381 - Pág. 3 e 4)

Reconheceu-se, com base em jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, que se trata de obrigação acessória legítima, compatível com o convênio e não ofensiva ao princípio da legalidade tributária.

O fato de a decisão não ter mencionado nominalmente cada um dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados não configura omissão apta a macular o julgado, pois o ordenamento não exige exame individualizado de todos os argumentos, bastando que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia posta.

O STJ reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO . TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos . 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art . 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC/2015.4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

A narrativa da embargante revela, na verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, pretendendo que este Colegiado adote interpretação jurídica diversa daquela já firmada, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Como ressaltado no acórdão, a ausência de CND válida à época da operação — circunstância confessada pela própria parte — é elemento fático que, por si só, afasta a probabilidade do direito e legitima a atuação fiscal.

Destaco o trecho da decisão colegiada:

[...] No caso concreto, a própria agravante admite que apresentou CND vencida à época da operação. Tal circunstância, por si só, afasta a probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão da tutela de urgência recursal, conforme já reconhecido no juízo de origem e ratificado nesta instância, nos termos da decisão de Id. 215206174. Ressalte-se que o art. 151, II, do Código Tributário Nacional exige o depósito integral do montante do crédito tributário como condição para a suspensão da exigibilidade, requisito não atendido nos autos. A concessão de tutela de urgência, portanto, somente seria admissível mediante a demonstração inequívoca de nulidade do título ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso em apreço, especialmente diante da presunção de legitimidade do lançamento fiscal, não elidida por prova robusta e cabal. Destarte, a mera controvérsia jurídica sobre a hierarquia entre convênio e regulamento estadual, sem demonstração concreta de lesividade ou abuso de poder, não justifica a medida excepcional de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (Id. 298850381 - Pág. 4 e 5)

Não obstante, e para afastar qualquer alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, consigno, para fins de prequestionamento, que o acórdão embargado apreciou a controvérsia à luz dos arts. 155, § 2º, XII, “g”, 150, § 6º, e 84, IV, da Constituição Federal; arts. 102 e 176 do CTN; Lei Complementar nº 24/75; e art. 145, IV, da Constituição Estadual de Mato Grosso, concluindo pela inexistência de violação a tais dispositivos.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há falar em acolhimento dos embargos com efeito modificativo, impondo-se sua rejeição, com o suprimento pontual acima referido, exclusivamente para atender à finalidade de prequestionamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO,
mas
REJEITO-OS,
suprindo, contudo, a omissão formal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025